Tribunal: TJPA
Processo: 0813939-18.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813939-18.2021.8.14.0000

REQUERENTE: REGISTRO GERAL, SILVANO COSTA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 0813939-18.2021.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: SILVANO COSTA DOS SANTOS (ADVOGADO: DANIEL RUIZ DE MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Não conhecimento da Revisão Criminal. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0813939-18.2021.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: SILVANO COSTA DOS SANTOS
(ADVOGADO: DANIEL RUIZ DE MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, interposta por
SILVANO COSTA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 217-A c/c 71, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Aduz o Requerente que nos autos não existem elementos indicativos precisos de quantas vezes o crime ocorreu e se de fato ocorreu, existindo contradição nos depoimentos das testemunhas. Informa que não há comprovação da existência de conjunção carnal ou ato libidinoso contra a suposta vítima. Alega ainda que todos os depoimentos, tanto da vítima, quanto de sua mãe e de sua avó foram no sentido de que sempre o acusado teve boa relação com a criança, sem que esta se afastasse daquele ou tivesse medo de estar em sua presença. Aduz que resta clara a contrariedade da sentença com as evidências dos autos, e que o exame de corpo de delito do IML Renato Chaves não constatou qualquer rompimento do hímen ou indício de penetração. Diz que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo,
eis que pairam dúvidas acerca do cometimento do crime, devendo, portanto, ser absolvido e posto imediatamente em liberdade. Requer, por fim, a redução da pena base e o afastamento da continuidade delitiva, bem como o direito à indenização. Pretende também que sejam juntados aos autos às mídias, depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu em
pen-drive
.

A liminar pretendida foi indeferida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, em virtude das minhas férias regulamentares.

Juntou documentos – ID-7386043 a 7356052.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal – ID-8129430.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 0813939-18.2021.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: SILVANO COSTA DOS SANTOS (ADVOGADO: DANIEL RUIZ DE MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
SILVANO COSTA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Aduz o Requerente que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo,
eis que pairam dúvidas acerca do cometimento do crime, devendo, portanto, ser absolvido e posto imediatamente em liberdade. Requer a redução da pena base e o afastamento da continuidade delitiva, bem como o direito à indenização. Pretende ainda que sejam juntados aos autos as mídias, depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu em pen-drive.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência do condenado ou de sentença contrária à evidência dos autos, apesar de o Requerente ter fundamentado suas razões nos incisos I e III do art. 621, do CPP.

Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão. Constato, que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Assim,
data venia
, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. Ressalto que o Requerente pretende rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional, pretendendo, inclusive, a juntada de depoimentos e mídias já analisadas na sentença e no v. Acórdão.

Portanto, tenho que a real intenção do Requerente é de obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas sejam dadas valorações diversas daquelas atribuídas na sentença e no v. Acórdão, o que é vedado em Revisão Criminal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do Órgão Ministerial ao mencionar que
“
a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621, do CPP.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 10/05/2022